Tribunal: TJBA
Processo: 0007345-71.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007345-71.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ARIEDENE FAGUNDES ANDRADE

Advogado(s)
:
ARNALDO DE LIMA, MILENA VELAME FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSPORTE COLETIVO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora, mantendo a procedência de ação indenizatória por acidente de transporte coletivo, com condenação ao pagamento de danos e honorários. A embargante alega omissões e contradições quanto (i) à suspensão de juros e correção monetária em razão de liquidação extrajudicial; (ii) à natureza subsidiária de sua responsabilidade; (iii) ao termo inicial dos juros moratórios; e (iv) à condenação em honorários na lide secundária, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a liquidação extrajudicial da seguradora impede a incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se há vício quanto à responsabilização e aos limites da apólice; (iii) determinar se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a citação ou o evento danoso; e (iv) verificar a existência de contradição na condenação em honorários advocatícios na denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A liquidação extrajudicial não impede a incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, pois a constituição do título judicial não implica constrição patrimonial imediata, sendo a suspensão dos encargos matéria própria da fase executiva ou de habilitação de crédito.

A jurisprudência do STJ admite a incidência de juros e correção monetária em ações de conhecimento contra seguradora em liquidação, afastando a aplicação imediata do art. 18 da Lei nº 6.024/74.

A seguradora, ao contestar o mérito da demanda principal e impugnar o nexo causal, assume posição de litisconsorte passiva e, sendo vencida, responde pelos honorários de sucumbência, inclusive na lide secundária.

O termo inicial dos juros moratórios pode ser fixado a partir do evento danoso quando a hipótese revela responsabilidade de natureza extracontratual, aplicando-se a Súmula 54 do STJ, conforme fundamentação adotada no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciado caráter meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A liquidação extrajudicial de seguradora não afasta a incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento. 2. A seguradora que contesta o mérito da demanda assume posição de litisconsorte passiva e responde pelos honorários de sucumbência. 3. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual. 4. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; Lei nº 6.024/74, art. 18, alíneas “d” e “f”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.297.677/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.827.648/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.08.2020; TJBA, Apelação nº 0521635-40.2015.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração, em que figura como embargante Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial e como embargada Ariedene Fagundes Andrade.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça